Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702919-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTEPEDRA MARMORARIA E MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0783744-55.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do parcelamento no 4400156531, referente ao preço público do exercício de 2024. A agravante afirmou ser contribuinte regularmente inscrita perante o Distrito Federal e que, no exercício de sua atividade empresarial, utiliza meio de propaganda sujeito ao pagamento de preço público, nos termos do Plano Diretor de Publicidade do Distrito Federal e da Lei no 3.036/2002. Alegou ter interposto Recurso Administrativo no 04017-00014610/2025-19, visando à suspensão da cobrança do referido preço público, com fundamento no artigo 72, inciso V, alínea “b”, da referida lei. Aduziu que o pedido foi acolhido pela Administração, com o consequente cancelamento do lançamento para o exercício de 2025, contudo, permanecendo em vigor o parcelamento referente ao exercício de 2024, firmado antes do deferimento administrativo. Argumentou que, reconhecida a inexigibilidade da cobrança, os valores pagos configuram pagamento indevido, devendo ser restituídos. Sustentou que há probabilidade do direito, pois a cobrança de 2024 decorre da mesma situação já declarada indevida pelo próprio ente público. Defendeu que o perigo de dano é evidente, diante da obrigação de quitar parcelas mensais de débito reconhecido como inexigível, o que compromete seu equilíbrio financeiro. Requereu a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do parcelamento de 2024 e, subsidiariamente, a autorização para depósito judicial das parcelas vincendas, com posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 77933446). É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, além da necessidade da demonstração da probabilidade de existência do direito da demandante, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a prejuízo. Não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar a concessão da tutela recursal pretendida. Conforme consignado na decisão agravada, a agravante não comprovou, de forma concreta, a iminência de qualquer ato de cobrança ou medida executiva por parte da Administração. Tampouco foi comprovado qualquer pedido de cancelamento do parcelamento e efeitos ex-tunc da decisão administrativa perante o órgão público. A suposição de eventual inscrição em dívida ativa, protesto ou outra forma de constrição patrimonial não caracteriza risco atual ou efetivo, tratando-se de situação meramente hipotética, dependente de diversas etapas prévias administrativas e processuais ainda não iniciadas. Além disso, não foram acostados aos autos elementos mínimos que demonstrem que o pagamento das parcelas referentes ao exercício de 2024 comprometeria o equilíbrio financeiro da agravante. Prejudicada a análise da probabilidade do direito. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora